Tribunal: STF
Processo: HC 71480
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CO-AUTORIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO.
2. TRATANDO-SE DE DOIS CRIMES DE ROUBO, EM CO-AUTORIA, DESMEMBRADO O
PROCESSO E CONDENADO UM DOS CO-REUS POR DELITOS TENTADOS, O OUTRO
CO-RÉU NÃO PODERA SER CONDENADO POR UM CRIME TENTADO E O OUTRO
CONSUMADO. 3. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SENDO, NO CASO, IDÊNTICA A SITUAÇÃO DE DOIS CO-REUS NO PROCESSO, NÃO
PODE PREVALECER, CONTRA UM DOS ACUSADOS, CONDENAÇÃO MAIS GRAVOSA,
RESULTANTE DA NATUREZA DIVERSA ATRIBUIDA AO MESMO FATO, NOS DOIS
JULGAMENTOS. 4. CABERA AS INSTANCIAS ORDINARIAS O AJUSTAMENTO DA PENA
IMPOSTA AO PACIENTE, A PARTIR DA CONSIDERAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES COMO
TENTADOS. 5. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO,
ANULARA DECISÃO NA PARTE REFERENTE A DEFINIÇÃO DA PENA,
DETERMINANDO-SE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, RELATIVAMENTE AO PACIENTE,
TIDOS OS DOIS CRIMES COMO TENTADOS.